Tribunal: TJDFT
Processo: 0763447-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0763447-66.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIA FERNANDA FELIX DE MELO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PACIENTE PORTADORA DE NEUROMIELITE ÓPTICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMABE. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PARA TRATAMENTO DA PATOLOGIA DA AUTORA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO. TEMA N. 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal suscitando preliminar de incompetência de Justiça Comum para apreciar e julgar a causa. O apelante argumenta a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, por força da tese fixada pelo e. STF no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. Salienta que o medicamento pleiteado pela parte autora não é padronizado pelo SUS para o tratamento da patologia que a acomete, o que atrairia a incidência da referida tese vinculante. Aduz, então, a necessidade de integração da União ao polo passivo e a consequente remessa do feito para a Justiça Federal. 2. Extrai-se dos autos que a parte autora foi diagnosticada com Neuromielite Óptica (CID10:G36.0) e obteve prescrição médica para tratamento com utilização do medicamento denominado Rituximabe. O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo Juízo de origem para determinar o fornecimento do fármaco, decisão em relação à qual a parte adversa, ora apelante, não interpôs recurso. Em Nota Técnica expedida pelo NatJus, a conclusão exarada sobre a utilização do medicamento foi favorável, no entanto, destacou-se, in verbis: “O rituximabe só é padronizado pelo Ministério da Saúde para o tratamento da artrite reumatoide e do linfoma não Hodgkin de células B CD20 positivo, não sendo padronizado para o tratamento de desordens do espectro da neuromielite óptica”. 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE n. 855.178/SE (Tema n. 793), sob o rito da repercussão geral, assentou que, em demandas prestacionais na área da saúde, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou conjuntamente, porquanto solidariamente responsáveis. Opostos embargos de declaração contra o aludido acórdão, a ementa consignou que a ação deve necessariamente ser proposta contra a União apenas em casos que vindiquem o fornecimento de medicamentos não registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. Apesar de a ementa dos embargos de declaração em Recurso Extraordinário fazer alusão “aos medicamentos sem registro na ANVISA”, as razões de decidir expressas no voto do eminente Ministro Relator ampliam as hipóteses de necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide, estendendo aos casos em que o medicamento vindicado em juízo não é incluído em políticas públicas, ou seja, não é padronizado pelo SUS. A adoção da referida tese é corroborada pelos julgados mais recentes do Supremo Tribunal Federal. 4. Diante de tal quadro, cumpre referir à uniformização de jurisprudência como questão de especial relevância à solução das lides judiciais para adotar as razões de decidir do voto condutor do acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (Tema n. 793), no sentido de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário da União e, portanto, a competência da Justiça Federal para julgamento de demandas nas quais há pedido de fornecimento de medicamentos que, embora registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não são padronizados pelo Sistema Único de Saúde para a doença apresentada pela parte autora. 5. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário da União suscitada pelo Distrito Federal acolhida. Remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento dos autos. Mantido o fornecimento do medicamento até o exame da autoridade judiciária competente. O decisum foi integrado pelo acórdão dos embargos declaratórios opostos pela recorrida, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PACIENTE PORTADORA DE NEUROMIELITE ÓPTICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RITUXIMAB 500MG. REGISTRO NA ANVISA. EXISTÊNCIA. UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. IAC N. 14. STJ. COMPETÊNCIA. ENTE FEDERATIVO ELEITO PELA AUTORA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que acolheu a preliminar de incompetência da Justiça Comum para apreciar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal. 2. O c. STJ analisou a controvérsia acerca da competência para o processamento e julgamento de demandas para fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS, com registro na ANVISA, nos autos do Incidente de Assunção de Competência n. 14, firmando tese com efeito vinculante, segundo a qual, em resumo, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, não sendo cabível invocar as regras de repartição de competência administrativas do SUS para fins de alteração ou ampliação do polo passivo. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Acórdão n. 1618906 reformado para negar provimento ao recurso de apelação. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Constituição Federal, sustentando ser devida a inclusão da União no polo passivo da ação que verse sobre a obrigação de fornecer medicamento não padronizado para uso off label. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do direito de ressarcimento ao Distrito Federal. Requer, ainda, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1234 pelo STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, incisos I, II e III e § 1o, todos da Carta Magna. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1234 pelo STF, uma vez que a tese jurídica a ser definida não se enquadra, a priori, à questão discutida nos autos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024